Tribunal: TJDFT
Processo: 0729043-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729043-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSILENE SOUZA SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de JOSILENE SOUZA SILVA DE OLIVEIRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712022-74.2023.8.07.0001, condenou o Agravante ao pagamento integral da multa cominatória no valor de R$ 20.000,00. Preparo recursal (ID 74103747). Nas razões recursais, o Agravante defende que o recurso é tempestivo, utilizando os seguintes fundamentos: “A peça recursal foi elaborada tempestivamente dentro do prazo legal. Embora tenha ocorrido equívoco operacional no momento da distribuição, sendo inicialmente protocolada ao invés de distribuída, tal circunstância não afeta a tempestividade do recurso, uma vez que: (i) a elaboração da peça ocorreu dentro do prazo legal; (ii) houve correção imediata do procedimento; e (iii) não houve prejuízo processual às partes ou ao andamento do feito.”(ID 74089858). Indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 74137941). Contrarrazões (ID 75834515). É o relatório. Decido. Em sede de análise do juízo de admissibilidade recursal, entendo que o recurso não deve ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de agravo de instrumento, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal, e a partir da intimação da decisão. No caso, a decisão agravada, que aplicou multa ao Agravante, foi publicada em 24/06/2025 (ID 239919662, na origem). O Procurador do ora Agravante, Banco Bradesco S.A., registrou ciência da intimação em 25/06/2025, conforme segue imagem da tela extraída da aba “expedientes” no processo de origem: No dia útil seguinte à ciência da intimação, teve início o prazo recursal, conforme dispõe o art. 231, V do CPC, o qual findou em 16/07/2025, conforme se consulta da contagem do prazo no sistema, e declinado pelo próprio Agravante em suas razões recursais, conforme trecho que transcrevo: [...] “Conforme se verifica dos autos, a decisão agravada foi publicada em 26/06/2025, iniciando-se a partir desta data o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. Realizando-se a contagem do prazo recursal a partir da publicação da decisão agravada - e não de sua mera disponibilização no endereço eletrônico do tribunal, o prazo final para interposição do presente recurso expirava em 16/07/2025.” (ID 74089858 – página 3). [...] Ocorre que o recurso foi interposto somente em 17/07/2025, um dia após o término do prazo. Embora o Agravante argumente que o recurso é tempestivo porque teria ocorrido equívoco operacional no momento da distribuição, visto que teria protocolado o recurso nos autos de origem dentro do prazo recursal, o art. 1.016 do CPC é expresso ao destacar que “o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:” No mesmo sentido já decidiu esse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PROTOCOLADO NA VARA DE ORIGEM E NÃO NO TRIBUNAL. ART. 1.016 E ART. 1.017, § 2o, I DO CPC. ERRO GROSSEIRO. NÃO ADMISSIBILIDADE. 1. Nos moldes dos arts. 1.016 e 1.017, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve ser dirigido diretamente ao tribunal, de sorte que o protocolo da petição do referido recurso na vara de origem, onde tramitam os autos do cumprimento de sentença, e não no Tribunal, contrariando expressa determinação legal, não pode ser reconhecido como mero erro material passível de convalidação. 2. A interposição de agravo de instrumento realizado diretamente no juízo a quo (artigo 1.017, §2o, II do CPC) só é admissível nos processos físicos e não em autos eletrônicos, porquanto a finalidade da norma é promover o acesso à justiça. 3. O protocolo errôneo do recurso constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, circunstância que, aliada à interposição no Tribunal fora do prazo legal, justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1681005, 0702222-25.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.) (grifos nossos) Constatado que o agravo foi erroneamente protocolado no primeiro grau e remetido a esta instância somente em 17/07/2024, sem a devida comprovação da instabilidade do sistema do PJE ou outra impossibilidade, não sendo erro atribuído à máquina judiciária, impõe-se o reconhecimento da intempestividade. Ante as razões expostas, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, negando-lhe seguimento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 12 de setembro de 2025 11:22:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador